Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713016-21.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. APELADO: MARIA DO SOCORRO DE MIRANDA GONCALVES, ESPÓLIO DE GABRIEL GONÇALVES Despacho Tendo em vista que o comprovante de pagamento juntado (ID no 12123515) não corresponde à guia de preparo da apelação (ID no 12123514), intime-se a apelante, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante correto ou recolha em dobro o preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC). Brasília, DF, 20 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro